Tribunal: STF
Processo: ARE 683246
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.9.2009.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo no que tange à apuração de reflexos remuneratórios relativos à gratificação de representação especial e quanto à discussão se referida gratificação teria sido extinta ou apenas gozaria de nova denominação demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, o que é inviável nesta sede recursal, em face dos óbices das Súmulas 280 e 279/STF. 



    As alegadas violações dos arts. 39, § 4º e 40, § 8º, da Constituição Federal não foram arguidas nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo regimental.



    Agravo regimental conhecido e não provido.